Tribunal: TJDFT
Processo: 0703637-08.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado nos autos a autoria e a materialidade do crime de roubo impróprio majorado imputado ao réu na denúncia, deve ser mantida a sua condenação. 1.1. Na espécie, ficou comprovado, pelas declarações firmes da vítima e das testemunhas, o emprego de grave ameaça, mediante emprego de arma branca (canivete), a fim de assegurar a detenção de garrafa de bebida alcoólica subtraída de distribuidora de bebidas, momentos antes.
2. Não há que se falar em desclassificação da conduta para o crime de apropriação indébita quando demonstrando nos autos que o réu não detinha a posse anterior da garrafa de bebida subtraída da vítima. A preexistência da posse do bem pelo sujeito ativo é uma condição que constitui o pressuposto de fato do delito de apropriação indébita.
3. Pena bem dosada, atendidos os requisitos do artigo 59 e 68 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.